Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DO SOSSEGO ALHEIO. BRIGA GENERALIZADA ENTRE VIZINHOS. CONDUTA PRATICADA POR VIOLENTA EMOÇÃO, SEGUIDA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1 - O paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por 3 (três) vezes. Trata-se de crime grave, punido com pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. No entanto, a prisão preventiva não pode ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, mas, apenas, como instrumento de proteção social, tendo em vista o receio gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 - No caso em análise, apesar de demonstrada a materialidade do delito, e os indícios de autoria, bem como a seriedade da conduta ilícita, praticada com auxílio de facão, entendo que o paciente procedeu de modo totalmente fora do habitual, movido por violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima. Com efeito, dados indicam que a vítima tinha o costume de perturbar a tranquilidade dos moradores da região de Samambaia, fazendo festas particulares dentro de casa e ligando aparelho de som em volume máximo, durante toda a madrugada. E, no dia do crime, deu início a briga generalizada, entre vizinhos, com discussões verbais e vias de fato.
3 - O paciente é réu primário, possui domicílio certo e o fato conturbado configura, aparentemente, um episódio isolado de sua vida. Não existem elementos que indiquem que solto, poderia fugir do Distrito Federal, nem, tampouco atemorizar os vizinhos (vítimas), ou, de qualquer modo, atrapalhar o curso da instrução criminal
4 - Em síntese, não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, para manutenção da medida extrema. Não vislumbro necessidade de acautelamento da ordem pública e/ou econômica. Nem, tampouco, conveniência para instrução criminal ou justa aplicação da lei penal.
5 – Ordem CONCEDIDA, para que o réu possa responder ao processo em liberdade.